Tribunal: TJDFT
Processo: 0716375-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716375-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO WANDERLEY NOBREGA AGRAVADO: MASTON CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO WANDERLEY NÓBREGA em face de decisão proferido pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Rescisória c/c Indenizatória no 0706148-45.2022.8.07.0001, indeferiu a inversão do ônus da prova requerida pelo autor, ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante narra que se trata de ação indenizatória em razão de vícios construtivos e que o Juízo entendeu que os requisitos para a inversão do ônus da prova não foram preenchidos. O agravante afirma que para a inversão basta a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações, sendo requisitos alternativos e não cumulativos. Aduz que por meio do laudo técnico que trouxe aos autos, comprovou a verossimilhança de suas alegações e se desincumbiu de seu ônus probatório, de modo que cabe a empresa agravada comprovar os fatos impeditivos de seu direito, o que não ocorreu. Destaca ainda que a agravada alega que os atrasos na obra decorreram de chuvas e precipitações torrenciais, mas que também não trouxe qualquer comprovação desta alegação. Assim, ante a ausência da comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito, caberia à ré o ônus de sua comprovação, com a consequente aplicação do artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo pela distribuição do ônus da prova estipulada pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Em razão destes fundamentos, defende que ônus da prova deve ser invertido. Afirma, ainda, que há nulidade na decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, pois antes de intimar a parte autora para se manifestar sobre o interesse na produção da prova pericial, deveria ter proferido despacho saneador, o que não ocorreu. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso a fim de deferir a inversão do ônus da prova ou, ainda, a cassação da decisão para que seja proferido despacho saneador. Preparo devidamente recolhido, conforme ID 58325181 e 58325182. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de antecipação da tutela recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 188106289 nos autos de origem): Não é o caso de inversão do ônus da prova, posto que não estão presentes os requisitos ensejadores desta medida, previstos no art. 6o, VIII, CDC. A hipossuficiência do consumidor está consubstanciada em uma limitação técnica, de forma a impedir o equilíbrio contratual e a defesa dos seus direitos perante o fornecedor. No caso em apreço, ambas as partes condições de provar suas alegações e esclarecer a questão posta em juízo. Sobre a manifestação da autora, ressalto que a juntada de documentos independe de autorização judicial prévia, sendo lícita a juntada a qualquer tempo, com observância do disposto no art. 435 do CPC. A controvérsia está centrada da alegada existência de vício construtivo cuja responsabilidade a autora imputa a ré, que, por sua vez nega a má-prestação do serviço. Desse modo, a oitiva de responsável por laudo elaborado na esfera extrajudicial contratado pela autora e depoimento da representante da ré não se mostram adequados para constatação do vício alegado, quando a irregularidade pode ser aferida por exame técnico. Assim, concedo à autora o prazo de 5 (cinco) dias para dizer se pretende produzir prova pericial, sob pena de preclusão. 2.1. Inversão do ônus da prova Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. No entanto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 373, §1o, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Confira-se: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Além disso, a relação em análise é de consumo. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que quebra a regra geral de realização de provas determinada pelo CPC, deve atender a requisitos específicos. Confira-se: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Da leitura do dispositivo transcrito percebe-se que, muito embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova. Trata-se de exceção à regra do art. 373, I, do CPC, não significando, contudo, que haja a transferência, para a outra parte, da responsabilidade total pela prova dos fatos constitutivos do direito do autor. É dizer, o instituto da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do onus probandi que lhe incumbe, pois não se aplica a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, bem como sua aplicação não é automática, vez que exige a consecução de ao menos um dos requisitos (hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações) e declaração expressa do julgador. Restringe-se, ainda, ao ônus relativo à prova que o consumidor é incapaz de produzir. A propósito, necessário destacar que a hipossuficiência do consumidor deve ser técnica e não tão somente econômica. Deve-se analisar a situação do caso concreto, ressaltando-se ainda que a hipossuficiência técnica diz respeito a determinada situação ou relação jurídica, frente à qual o consumidor apresenta traços de inferioridade técnica, cultural, econômica ou probatória em relação ao fornecedor. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não tem aplicação automática, pois depende de circunstâncias concretas a serem apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. 2. A hipossuficiência mencionada no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que justifica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não se confunde com a hipossuficiência financeira deferida àqueles que não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo da subsistência própria ou da família. 3. A hipossuficiência que justifica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor é a técnico-científica, que impede o autor de produzir a prova necessária à satisfação da sua pretensão em juízo por não possuir conhecimento técnico específico sobre o produto ou serviço adquirido. 4. Nos termos da Portaria Conjunta no 53/2011, o pagamento de honorários periciais será realizado pelo próprio TJDFT quando a parte que requer a prova for beneficiária da justiça gratuita. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1104692, 07050341620188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 6/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) No presente caso, não vislumbro presentes os requisitos que autorizam a redistribuição do ônus da prova. No que diz respeito à verossimilhança das alegações, observo que as partes trouxeram documentação para a comprovação do que alegam, de modo que deferir a inversão do ônus da prova em razão da verossimilhança das alegações do autor não se mostra cabível e poderia consubstanciar na própria definição da lide. Já no que diz respeito à hipossuficiência, não se constata, no caso dos autos, especial dificuldade para a autora se desincumbir do seu ônus probatório quanto à questão, que diz respeito, precipuamente, à vícios construtivos e demora na entrega da obra, fatores detalhadamente expostos no laudo pericial juntado pelo autor no ID 116507476. Assim, ausentes a verossimilhança e a hipossuficiência técnica do autor, não se mostra cabível a inversão do ônus da prova. Ressalte-se que as alegações do autor, de que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório é análise que deve ser realizada pela sentença, no julgamento da lide. 2.2. Nulidade da decisão – ausência de despacho saneador O agravante aduz a nulidade da decisão que indeferiu seu pedido de inversão do ônus da prova ante a ausência de despacho saneador anteriormente à especificação de provas. Sem razão. No caso dos autos, o que se observa é que, após a réplica, ID 180288874, foi proferido despacho instando as partes a se manifestarem quanto à produção de provas, ID 183646707, tendo o autor requerido a produção de prova testemunhal, com a oitiva do engenheiro que elaborou o laudo pericial que trouxe com a petição inicial e o depoimento pessoal do representante da ré. Além disso, requereu a prorrogação de prazo para manifestação da necessidade ou não de produção de prova pericial para momento posterior à audiência de instrução e julgamento. O Juízo então proferiu a decisão agravada, esclarecendo a que controvérsia está centrada na existência ou não de vício construtivo e indeferindo a prova testemunhal. Na oportunidade, concedeu à autora prazo para manifestação acerca de seu interesse na realização de perícia. Aqui, cabe lembrar que o juiz é o destinatário da prova e, compreendendo desnecessária a dilação probatória, não há falar em cerceamento de defesa por ausência de decisão saneadora, mormente se a documentação acostada aos autos é suficiente para o julgamento da lide. O despacho saneador é uma faculdade concedida ao magistrado, que tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência ou a produção de outras provas se constatar que o acervo documental é suficiente para formar a sua convicção, sendo esse o caso dos autos: Além disso, a própria decisão agravada esclareceu o ponto controvertido da demanda, facultando ao autor a manifestação acerca do interesse na realização de perícia. Conclui-se, portanto, que não houve qualquer prejuízo à parte a ausência do despacho saneador, mormente porque a própria decisão agravada fixa a controvérsia da lide e oportuniza ao autor a produção de prova quanto ao ponto. Assim, não se divisa a nulidade apontada. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. CRITÉRIO DE DESEMPATE. EXPERIÊNCIA EM CARGO DE GESTÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DIRECIONAMENTO DE VAGAS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O despacho saneador é uma faculdade concedida ao magistrado, que tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência ou a produção de outras provas se constatar que o acervo documental é suficiente para formar a sua convicção. 2. Os autores não formularam nenhum pedido específico de exibição de documentos, seja na petição inicial, na réplica ou em qualquer outra manifestação durante a marcha processual, sendo inequívoca a confusão dos apelantes, pois trouxeram argumentos completamente dissociados da realidade dos autos. 3. Não há ilegalidade na previsão editalícia consistente na utilização de experiência em cargo de gestão como mero critério de desempate, porquanto se trata de parâmetro objetivo, além de ser fruto de consenso entre o sindicato da categoria dos apelantes, a empresa envolvida e o Ministério Público do Trabalho. 4. Não há comprovação de indevido direcionamento de vagas, tendo em vista que as pessoas mencionadas já estavam investidas nos cargos de diretor técnico e advogado antes do certame, e, além disso, consoante o documento juntado, tais empregados não figuram como integrantes da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A, conforme asseverado pelos autores, mas da Companhia Energética de Brasília e da CEB-Holding. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1807009, 07426380320218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL. DECRETO LEI N. 9.295/1946. TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES AO FISCO. RESPONSABILIDADE DO CONTADOR. PREJUÍZO CAUSADO AO CONTRATANTE. COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAR. 1. A não oportunização de prazo para apresentação de alegações finais não acarreta necessariamente a nulidade da sentença, salvo evidente prejuízo, sobretudo na hipótese em que a parte opta por não comparecer à audiência de instrução e, apesar de presumivelmente ciente do teor da aludida assentada, não registra qualquer insurgência quanto à determinação de conclusão do feito para sentença. 2. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. 2.1. Não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do alegado indeferimento do pedido de produção de prova pericial quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte após a indagação do magistrado, em despacho saneador, quanto à eventual persistência de seu interesse na produção da prova contábil perquirida. Preliminar de nulidade sentencial rejeitada. (...) 7. Apelação Cível conhecida e improvida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1832511, 07030658820228070011, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade do direito, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 24 de abril de 2024 19:01:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador